Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600272-55.2020.6.16.0206
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 PEDRO DA SILVA CORREA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 PEDRO DA SILVA CORREA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
06/08/2021
Número: 0600272-55.2020.6.16.0206

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flávia da Costa Viana
Última distribuição : 20/05/2021
Processo referência: 0600272-55.2020.6.16.0206
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600272-
55.2020.6.16.0206 que julgou desaprovadas as contas do candidato a vereador Pedro da Silva
Correa, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Pedro da Silva Correa, que concorreu ao
cargo de Vereador pelo Partido Social Cristão - PSC, no município de Sarandi/PR, julgadas
desaprovadas face a omissão de gastos no valor de R$ 260,05, a qual, relativamente às despesas
declaradas pelo prestador, é significativa em termos percentuais (20,77%), infringindo o que dispõe
o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 PEDRO DA SILVA CORREA VEREADOR
(RECORRENTE)
DIEGO FRANCO PEREIRA (ADVOGADO)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
PEDRO DA SILVA CORREA (RECORRENTE)
DIEGO FRANCO PEREIRA (ADVOGADO)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 206ª ZONA ELEITORAL DE SARANDI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40625
966
05/08/2021 19:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.380

RECURSO ELEITORAL 0600272-55.2020.6.16.0206 – Sarandi – PARANÁ
FLAVIA DA COSTA VIANA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 PEDRO DA SILVA CORREA VEREADOR
- OAB/PR0057778
ADVOGADO: DIEGO FRANCO PEREIRA
- OAB/PR0074418
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA
RECORRENTE: PEDRO DA SILVA CORREA
- OAB/PR0057778
ADVOGADO: DIEGO FRANCO PEREIRA
- OAB/PR0074418
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA
RECORRIDO: JUÍZO DA 206ª ZONA ELEITORAL DE SARANDI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
EMENTA.
VEREADOR. RESOLUÇÃO TSE Nº23.607/2019. SENTENÇA QUE DESAPROVOU
AS CONTAS. OMISSÃO DE DESPESAS. ALEGAÇÃO DE QUE A NOTA FISCAL
QUE CARACTERIZOU A IRREGULARIDADE FOI EMITIDA POR EQUÍVOCO.
AUSÊNCIA DE PROVAS E DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA EMISSORA DA
NOTA. CARACTERIZAÇÃO DA OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE
QUE COMPROMETE A LISURA DAS CONTAS PRESTADAS. INAPLICABILIDADE
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A omissão de despesas, descobertas mediante procedimentos de circularização
de dados da Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois pressupõe indício de
trânsito de recursos fora da conta bancária de campanha, afetando a confiabilidade e
transparência das contas apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução TSE nº
23.607/2019).
2. Representando a irregularidade 20,77% do total de despesas realizadas,
inaplicáveis os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as
contas com ressalvas.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Num. 40625966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/08/2021 19:23:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080519231102000000039647842
Número do documento: 21080519231102000000039647842

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/08/2021
FLAVIA DA COSTA VIANA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas apresentadas por
relativas às eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de vereador, pelo
PEDRO DA SILVA CORREA
PSC, no Município de Sarandi, tendo sido eleito suplente, com 548 (quinhentos e quarenta e oito) votos.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$4.952,08 (quatro mil, novecentos e
cinquenta e dois reais e oito centavos), sendo R$1.252,00 (um mil, duzentos e cinquenta e dois reais)
relativos a recursos financeiros próprios e R$3.700,00 (três mil e setecentos reais) de doação estimável de
pessoas físicas (ID 34949266).
O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como irregularidade
remanescente: omissão de despesa no valor de R$260,05 (duzentos e sessenta reais e cinco centavos),
referente à Nota Fiscal nº 384118 (ID 34949466).
O Juízo da 206ª Zona Eleitoral de Sarandi/PR julgou desaprovadas as contas em razão do
apontamento acima (ID 34949616).
Assim, o recorrente interpôs o presente Recurso (ID 34949816) alegando, em síntese: a)
ausência de conhecimento prévio acerca da nota fiscal que ensejou a omissão de despesa; b) que a nota foi
emitida por equívoco da empresa, pois não utilizou os serviços e produtos nela descritos; c) que a empresa
recusou-se a fornecer declaração sobre o erro por medo de eventual penalidade perante a Justiça Eleitoral e
que não era mais possível proceder o cancelamento da nota no sistema; d) que devido a exiguidade dos
valores da campanha não teria motivos para omitir tal nota se verdadeira fosse, pois não ultrapassaria o
limite de gastos. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de aprovar as contas
prestadas, ainda que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo não conhecimento do
recurso em razão de sua intempestividade e, no mérito, pelo desprovimento (ID 35994016).
É o relatório.
VOTO
a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do
Preliminarmente,
recurso, diante de sua intempestividade, pois o recorrente teria sido intimado da sentença no dia 27 de abril
de 2021 e o recurso interposto no dia 03 de maio de 2021.
Contudo, em acesso aos autos no sistema PJE de primeiro grau, verifica-se que a sentença
foi publicada no DJe no dia 28 de abril de 2021, encerrando-se o prazo legal na data em que foi interposto o
recurso, pelo que se conclui por sua tempestividade.
Num. 40625966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/08/2021 19:23:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080519231102000000039647842
Número do documento: 21080519231102000000039647842

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, este merece conhecimento.
tem-se que que sentença recorrida julgou as contas desaprovadas em razão da
No mérito,
seguinte irregularidade remanescente apontada no parecer conclusivo: omissão de despesa no valor de
R$260,05 (duzentos e sessenta reais e cinco centavos).
Quanto a esse apontamento, o recorrente alega desconhecimento acerca da nota fiscal
(apontada na circularização de dados da Justiça Eleitoral) que caracterizou a omissão de despesa,
sustentando que teria sido emitida por equívoco da empresa, a qual teria admitido, de maneira informal, o
erro e comunicado sobre a impossibilidade de proceder seu cancelamento no sistema.
Pois bem.
De fato, o parecer técnico conclusivo (ID 34949466) aponta omissão de despesa no valor de
R$260,05 (duzentos e sessenta reais e cinco centavos), referente a NF nº 384118, em infração ao art. 53, I,
g, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o que representa 20,77% do total de recursos movimentados pelo
prestador em sua campanha.
Não obstante as razões invocadas pelo recorrente, não há nos autos qualquer prova que
corrobore suas alegações no sentido de que a nota fiscal foi emitida erroneamente ou que a aquisição
foi realizada por outra pessoa que não o próprio recorrente.
Vale ressaltar que omissões de despesas são indicativos de possível tramitação de recursos
financeiros fora da conta bancária de campanha, o que compromete a lisura e confiabilidade da prestação
das contas eleitorais apresentadas, ensejando a sua desaprovação.
Trata-se, portanto, de irregularidade de natureza grave e que representa cerca de 20% do
total de movimentação da campanha, motivo pelo qual não se mostra possível a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para aprovar as contas, ainda que com ressalvas.
Por conseguinte, a manutenção da sentença de primeiro grau que julgou desaprovadas as
contas de campanha do recorrente é medida que se impõe.
DISPOSITIVO
voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto por
Diante do exposto,
PEDRO
para, no mérito,
mantendo incólume a sentença que
DA SILVA CORREA
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
desaprovou as contas prestadas pelo recorrente referentes às Eleições de 2020, em que concorreu ao cargo
de Vereador no município de Sarandi/PR, o que faço com fundamento no artigo 74, inciso III, da Resolução
TSE nº23.607/2019.
FLÁVIA DA COSTA VIANA
RELATORA

EXTRATO DA ATA
Num. 40625966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/08/2021 19:23:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080519231102000000039647842
Número do documento: 21080519231102000000039647842

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600272-55.2020.6.16.0206 - Sarandi - PARANÁ - RELATOR:
DR. FLAVIA DA COSTA VIANA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 PEDRO DA SILVA CORREA
VEREADOR - RECORRENTE: PEDRO DA SILVA CORREA - Advogados dos RECORRENTES:
DIEGO FRANCO PEREIRA - PR0057778, SIMONE YURIKO TANAKA - PR0074418 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 206ª ZONA ELEITORAL DE SARANDI PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 03.08.2021.
Num. 40625966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/08/2021 19:23:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080519231102000000039647842
Número do documento: 21080519231102000000039647842